Tribunal: TJSP
Processo: 2208803-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Execução da multa por descumprimento da liminar – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte – Irresignação da exequente quanto à redução do montante executado relativo à multa cominatória instituída por ocasião do descumprimento da liminar – Parcial acolhimento – Multa de R$500,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da obrigação –

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Execução da multa por descumprimento da liminar – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte – Irresignação da exequente quanto à redução do montante executado relativo à multa cominatória instituída por ocasião do descumprimento da liminar – Parcial acolhimento – Multa de R$500,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da obrigação – Intimação para pagamento no valor de R$ 82.500,00 – Valor que se afigura excessivo, considerando que a ré é entidade beneficente que presta serviço ao SUS – Manutenção do caráter educativo da multa sem inviabilizar a saúde financeira da instituição – Impugnação parcialmente acolhida para fixar multa em R$ 50.000,00 – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2208803-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes MARIA EDUARDA
PACCOLA CANDIDO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e NEIZA HERGERT
PACCOLA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA - HOSPITAL FREI GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208803-90.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44937
AGRV.No: 2208803-90.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE. : MARIA EDUARDA PACCOLA CANDIDO (MENOR REPRESENTADO)
AGDO. : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA -
HOSPITAL FREI GALVÃO
JUIZ : MARIO SÉRGIO MENEZES
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Execução da
multa por descumprimento da liminar
Impugnação ao
cumprimento de sentença acolhida em parte Irresignação da
exequente quanto à redução do montante executado relativo à
multa cominatória instituída por ocasião do descumprimento da
liminar Parcial acolhimento Multa de R$500,00 por dia de
descumprimento, limitada ao valor da obrigação Intimação para
pagamento no valor de R$ 82.500,00 Valor que se afigura
excessivo, considerando que a ré é entidade beneficente que presta
serviço ao SUS Manutenção do caráter educativo da multa sem
inviabilizar a saúde financeira da instituição
Impugnação
parcialmente acolhida para fixar multa em R$ 50.000,00

Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
em fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu em
parte a impugnação, reduzindo o valor da multa para R$
40.000,00.
Recorre a exequente, sustentando, em síntese,
que diante da desídia da agravada em cumprir a liminar, ficou
sem
tratamento
por
165
dias,
prejudicando
seu
desenvolvimento.
Ausente pedido de efeito ativo ou suspensivo.
Recurso processado sem resposta (fls. 13).
Opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 20/22).
É o relatório.
Executa-se, na origem, a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, para,
confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela,
determinar que a operadora de plano de saúde ré, executada,
impugnante, fornecer o tratamento pleiteado, qual seja,
psicologia com método Denver, seja através de suas
credenciadas ou custeando tratamento particular, pela duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208803-90.2019.8.26.0000 -Voto no
3
e nas quantidades determinadas pelos especialistas, através
de pagamento direto ao fornecedor, sem limite de sessões.
A decisão que havia antecipado os efeitos da
tutela, além de determinar que a agravada fornecesse os meios
e autorizações a fim de que a menor MARIA EDUARDA fosse
submetida ao tratamento de Psicologia com Metodologia Denver
(20
horas
semanais),
de
acordo
com
a
periodicidade
recomendada por seu médico assistente, seja através de sua
rede de clínicas credenciadas ou custeando clínica particular
que atenda às especificidades mencionadas, estipulou multa
cominatória diária, para o caso de descumprimento, de
R$500.00, até o limite do tratamento (R$ 120.000,00).
Em fase de cumprimento provisório de sentença
para executar a multa cominatória pelo descumprimento da
decisão que antecipou os efeitos da tutela, requereu a
exequente MARIA EDUARDA a intimação da executada ao pagamento
de R$ 82.500,00.
A
agravada
impugnou
o
valor
da
multa
cominatória, alegando ser excessiva, o que foi acolhido em
parte pelo d. Magistrado de primeiro grau, fixando-se o valor
executado em R$ 40.000,00.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz, o
recurso comporta parcial provimento.
Verifica-se dos autos que embora a tutela
antecipada tenha sido deferida em 18 de setembro de 2018, a
ré somente a cumpriu em fevereiro de 2019, fato que não é
controvertido por ela em sua impugnação.
Lado outro, considerando que a executada é
entidade beneficente com poucos recursos e que presta serviço
ao SUS, a imposição de multa no valor de R$ 82.500,00 pode
comprometer a saúde financeira da instituição.
Desse modo, reduz-se a multa cominatória
executada, nos termos do art. 537, §1o, I, do Código de
Processo Civil, para R$ 50.000,00, valor este razoável para o
caráter sancionatório da multa, sem, no entanto, inviabilizar
o serviço público prestado pela ré.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença, reduzindo o valor da multa para R$ 50.000,00.
RUI CASCALDI
Relator